Tribunal: TJES
Processo: 0000366-78.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302 DO CTB –
PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Os autos revelam que o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 302, da Lei nº 9.503/97, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade estabelecida em 2 (dois) anos de detenção; o Ministério Público não interpôs recurso em face da decisão originária; o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena imposta, é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu, a denúncia foi recebida em 09/05/2017, enquanto a sentença foi publicada em 24/10/2023, após o transcurso do prazo prescricional.

- Recurso conhecido para declarar a extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-78.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BERNARDO COSTA MORGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – ART. 302 DO CTB –
PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Os autos revelam que o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 302, da Lei nº 9.503/97, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade estabelecida em 2 (dois) anos de detenção; o Ministério Público não interpôs recurso em face da decisão originária; o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena imposta, é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu, a denúncia foi recebida em 09/05/2017, enquanto a sentença foi publicada em 24/10/2023, após o transcurso do prazo prescricional.

- Recurso conhecido para declarar a extinção da punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO BERNARDO COSTA MORGADO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE ICONHA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente em razão da prática do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

Fora aplicada a pena de 02 anos de detenção, devidamente substituída, e de suspensão da CNH pelo mesmo período.

Tal qual fora afirmado pela Procuradoria de Justiça, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, é medida que se impõe.

Realmente os autos revelam que o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 302, da Lei nº 9.503/97, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade estabelecida em 2 (dois) anos de detenção; o Ministério Público não interpôs recurso em face da decisão originária; o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena imposta, é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu, a denúncia foi recebida em 09/05/2017, enquanto a sentença foi publicada em 24/10/2023, após o transcurso do prazo prescricional.

Acolho, portanto, o parecer exarado para
CONHECER DO RECURSO E
DECLARA
R
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 302, DO CTB, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, QUE SE OPEROU EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.